Tribunal: TJSP
Processo: 1030346-54.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição à Cruz Azul de São Paulo, objeto de desconto em folha de pagamento, à conta da Caixa Beneficente da Polícia Militar – Inconstitucionalidade da contribuição, por implicar associação compulsória, vedada pela regra do artigo 5o, XX, da CF – Matéria já julgada pelo STF (RE no 573.540-MG – Precedentes desta E. 7a Câmara de Direito Público, que já se alinhava ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição à Cruz Azul de São Paulo, objeto de desconto em folha de pagamento, à conta da Caixa Beneficente da Polícia Militar – Inconstitucionalidade da contribuição, por implicar associação compulsória, vedada pela regra do artigo 5o, XX, da CF – Matéria já julgada pelo STF (RE no 573.540-MG – Precedentes desta E. 7a Câmara de Direito Público, que já se alinhava ao entendimento do E. Órgão Especial (II no 0353456-74.2009.8.26.0000) – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030346-54.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida PATRÍCIA RAMOS TOLENTINO POMPEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030346-54.2020.8.26.0053 -Voto no 20443
2
Remessa Necessária Cível no 1030346-54.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Patrícia Ramos Tolentino Pompeu
Interessados: CBPM - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR e
Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo -
Cbpm
Comarca: São Paulo
Voto no 20443
MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição à Cruz Azul de
São Paulo, objeto de desconto em folha de pagamento, à conta da
Caixa Beneficente da Polícia Militar – Inconstitucionalidade da
contribuição, por implicar associação compulsória, vedada pela
regra do artigo 5o, XX, da CF – Matéria já julgada pelo STF (RE
no 573.540-MG – Precedentes desta E. 7a Câmara de Direito
Público, que já se alinhava ao entendimento do E. Órgão Especial
(II no 0353456-74.2009.8.26.0000) – Reexame necessário
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Patrícia Ramos
Tolentino Pompeu contra ato praticado pelo "Superintendente da Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM", na qual a autora, policial militar, busca,
em apertada síntese, a desvinculação do sistema de contribuição assistencial à Associação
Cruz Azul, exigida pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, e objeto de desconto em
folha de pagamento. Pede, ainda, a restituição dos valores descontados a este título, a
contar da impetração.
A ação foi julgada procedente, determinando-se a cessação
definitiva dos descontos relativos à contribuição de 2% dos vencimentos da autora, com a
restituição dos valores descontados após a impetração, sobre os quais incidirão correção
monetária e juros de mora, ambos de acordo com o que se decidiu no julgamento relativo
ao Tema 810.
Não houve apelação.
Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030346-54.2020.8.26.0053 -Voto no 20443
3
É o relatório.
A empresa Cruz Azul é uma prestadora de serviço médico-
hospitalar e odontológico, que em razão de convênio firmado com a Caixa Beneficente da
Polícia Militar, presta assistência a seus beneficiários. Sendo entidade privada, a Lei no
452/74 não pode obrigar que o autor àquela se associe ou permaneça associado.
A Lei no 452/74, no artigo 30, impõe a associação compulsória aos
serviços da Cruz Azul e, no artigo 32, diz quem são os contribuintes obrigatórios, a
exemplo do autor. Entretanto, a disposição do artigo da Lei não foi recepcionada pela nova
Constituição Federal, que, no artigo 5o, inciso XX, veda a associação compulsória.
E, ainda que no artigo 149, § 1o, a Carta Magna excepcione a
garantia prevista no artigo 5o, determinando a contribuição para custeio do sistema da
previdência e da assistência social, inexiste tal previsão no concernente ao sistema de
saúde.
Assim o entendimento da 7a Câmara de Direito Público do Estado
de São Paulo:
PREVIDENCIÁRIO. Policial militar. Procedente o pleito de suspensão
dos descontos sofridos em seus vencimentos a guisa de contribuição
destinada ao custeio da Cruz Azul de São Paulo. Obrigatoriedade da
contribuição julgada indevida pelo STF ao julgar o RE no 573.540/MG.
Reconhecida repercussão geral e determinada a restituição das
importâncias descontadas a esse título após a citação. PROCESSUAL
CIVIL Processo julgado extinto em relação à corré Cruz Azul, parte
ilegítima passiva ad causam, ex vi dos arts. 30 e 31 da LCE 452/74.
Recurso parcialmente provido. (Ap. 0012986-75.2010.8.26.0053, 7a
Câmara de Direito Público, Rel. Coimbra Schmidt, d.j. 25/07/2009)
AÇÃO ORDINÁRIA - Contribuição para custeio de sistema de saúde -
Repetição de indébito
Descontos a título de contraprestação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030346-54.2020.8.26.0053 -Voto no 20443
4
serviços médicos e odontológicos
Cruz Azul - Lei n° 452/74 -
Associação compulsória - Dispositivo não recepcionado na nova ordem
constitucional - Sentença de procedência parcialmente reformada -
Recurso dos autores provido, e recurso da autarquia parcialmente
provido (Ap. 0045853-58.2009.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público,
Rel. Magalhães Coelho, d.j. 21/03/2011).
Não fosse o bastante, o Órgão Especial também reconheceu a
inconstitucionalidade da norma que determina a adesão compulsória dos servidores. Neste
sentido:
Incidente de Inconstitucionalidade. Reserva de plenário (CF 97).
Competência funcional e absoluta do Órgão Especial. Arguição de
inconstitucionalidade da LE-SP 452, de 2.10.74, artigos 30, 31 (redação
anterior à LC-SP 1013, de 6.7.2007) e 32, levantada pela E. 12a Cam.
Dir. Púb. Forma compulsória de associação da autora à Caixa
Beneficente da Polícia Militar para custear serviços de saúde prestados
pelo Hospital Cruz Azul. Afronta ao art. 149 § 1.° da CF de 1988.
Reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que prevê a
obrigatoriedade da contribuição, conforme entendimento externado em
outro incidente. Prejudicialidade. Não conhecimento. Inteligência CPC
481,
parágrafo
único.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0353456-74.2009.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, Rel. Rosa Maria de
Andrade Nery, d.j. 13/04/2011).
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator